Tribunal: TJBA
Processo: 0001631-35.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001631-35.2008.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: VANILDES CORDEIRO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
D
IREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
RIACHÃO DO JACUÍPE
. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
INTEGRAL
D
OS
VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
NÃO DESINCUMBIDO. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº

0001631-35.2008.8.05.0211, em que figura como apelante, o
MUNICÍPIO D
E
RIACHÃO DO JACUÍPE
, e como apeladas,
V
ALDIVETE FERREIRA CORDEIRO
e
VANILDES CORDEIRO DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.